Tribunal: TJSP
Processo: 2287450-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287450-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente LUIZ PAULO
PEREIRA LEITE ZANETI e Impetrante EVERTON WILLIAM DA SILVA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido em razão da perda do objeto, declarando extinto o processo sem julgamento
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287450-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2287450-02.2019.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Impetrante: EVERTON WILLIAM DA SILVA GONÇALVES
Paciente: LUIZ PAULO PEREIRA LEITE ZANETI
Voto: 17291
HABEAS CORPUS. Associação para o tráfico de drogas. Pedido
de revogação da prisão preventiva. Liberdade provisória concedida
pelo Juízo de origem, com a consequente expedição de alvará de
soltura em favor do paciente. Ordem prejudicada.

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Everton Willian da Silva Gonçalves, advogado, em favor de LUIZ PAULO
PEREIRA LEITE ZANETI, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Sorocaba, que converteu a prisão em flagrante da paciente, em razão
da suposta prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.
11.343/06, em medida acautelatória preventiva.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, porquanto ausentes seus
pressupostos autorizadores (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 41/44).
O MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba prestou informações (fls. 51/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287450-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Bruno Márcio de Azevedo, opinou pela denegação da ordem
(fls. 57/64).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela perda de
seu objeto.
O d. juízo a quo, em decisão datada de
03.02.2020, após o encerramento da instrução criminal, concedeu
liberdade provisória em favor do paciente, determinando a expedição do
alvará de soltura em seu nome (fls. 223/224 autos digitais originais).
Expedido alvará de soltura em favor da paciente,
nos termos do que dispõe o artigo 659, do Código de Processo Penal,
restou prejudicada a análise do presente writ.
Sobre o assunto, este é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
LIBERDADE
CONCEDIDA.
PERDA
DO
OBJETO.
1. Resta prejudicado o julgamento do recurso que impugna
a prisão preventiva em face da concessão de liberdade
provisória aos recorrentes.
2. Recursos ordinários prejudicados.
(RHC 50.225/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014)
Não existe, portanto, constrangimento ilegal a
ser sanado pela via estreita do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287450-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Posto isso, pelo meu voto, em razão da perda do
objeto, declaro extinto o presente processo sem julgamento do mérito.

LEME GARCIA
Relator